Tribunal: TJDFT
Processo: 0721363-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCORPORAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO FISCO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA No 106/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do Código Tributário Nacional, segundo o qual, “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
2. No que tange à contagem da prescrição intercorrente no bojo de execução fiscal, prevista no artigo 40 e seguintes da Lei no 6.830/80, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), firmou a tese de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
3. O enunciado da Súmula no 106/STJ dispõe que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
4. Considerando que a demora na citação da Executada deve ser imputada ao mecanismo da Justiça, uma vez que, embora tenha determinado o ato citatório, não promoveu as diligências necessárias para realizá-lo, tendo o feito permanecido paralisado por tal razão, não há que falar em ocorrência de prescrição intercorrente no caso.
5. Segundo decidiu o c. STJ no julgamento do Tema de n.o 1049, se a incorporação não foi oportunamente informada, é de se considerar válido o lançamento realizado em face da contribuinte original que veio a ser incorporada, não havendo a necessidade de modificação desse ato administrativo para fazer constar o nome da empresa incorporadora, sob pena de permitir que esta última se beneficie de sua própria omissão.
6. Se o lançamento é anterior à incorporação, afigura-se correta a expedição da CDA em nome do contribuinte original (sucedida). Logo, não há falar em ilegitimidade passiva, pois a sociedade sucessora (incorporadora) assume todo o passivo, inclusive o tributário, antes atribuído à sociedade sucedida (incorporada), impondo-se, na forma do art. 132 do CTN, a responsabilidade automática de satisfação dos débitos fiscais contraídos pela sociedade sucedida.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.